Tribunal: STF
Processo: ARE 1388214
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado: (eDOC 9, p. 1)



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. IMPEDIMENTO DE ACESSO A PROMOÇÃO. AÇÃO PENAL EM CURSO. LEI 7.990/2001. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA AFASTADO. PREVISÃO EXPRESSA DE RESSARCIMENTO NO CASO DE ABSOLVIÇÃO. ENTENDIMENTO DO STF E STJ. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    A norma estadual que veda a Promoção do Autor não afronta qualquer preceito constitucional, conquanto o art. 126, V, 8 5º, garante aos militares na situação do Autor a chamada “Promoção em ressarcimento de preterição”, consubstanciada no direito do militar, anteriormente preterido à promoção, ser promovido como se houvesse sido na época devida, motivo pelo qual rejeita-se o incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo Recorrente. 



    2. Segundo entendimento pacífico e hodierno do STF e STJ, inexiste violação ao princípio da presunção da inocência no impedimento previsto na legislação ordinária para promoção do militar denunciado em processo criminal, se previsto o ressarcimento em caso de absolvição. Art. 130, IV, 8 5º da Lei 7.990/2001 e art. 5º da CF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao artigo 5º, LVII, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o Tribunal de origem, ao reformar a sentença e julgar improcedente a promoção do policial militar com fundamento no art. 130, IV e V, da Lei 7990/2001, que prevê como requisito para ascensão funcional a inexistência de PAD ou processo criminal em curso, afrontou o princípio constitucional da presunção de inocência. (eDOC 12, p. 22)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 9, pp. 2-4)



    “Compulsando atentamente os autos, verifica-se que o ato de inabilitação temporária do Apelante à promoção guardou obediência aos princípios constitucionais que regem a atividade administrativa, não havendo qualquer ilicitude na exigência de conduta em conformidade com o ordenamento jurídico. Resta evidente que para a promoção de policiais militares é necessário o cumprimento de alguns requisitos essenciais, estabelecidos pelo art. 130 da Lei nº 7.990/2011 — Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia - que assim dispõe:



    (...)



     Insta salientar que contra o Apelante foi instaurada a Ação Penal nº 0002191-12.2007.8.05.0146, em curso junto à 22 Vara Criminal de Juazeiro (fl. 34), enquadrando-se, portanto, o Apelante, no art. 130, IV, da Lei Nº 7.990/2001. Diversamente do quanto defendido pelo recorrente, não há qualquer incompatibilidade entre o art. 5º, LVII, da CF e o art. 130, IV do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, já que, como bem salientou o Parquet em seu opinativo, este dispositivo não estabelece uma presunção de culpabilidade, mas apenas impõe critérios para que militares com conduta em desacordo com os objetivos da Corporação não venham a ser premiados com a promoção. Assim, não constitui ofensa ao princípio da presunção de inocência o impedimento de promoção de policial militar que esteja respondendo judicialmente por eventual prática de crime. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 



    (...)



    Ademais, a Lei Nº 7.990/2001 prevê a promoção efetuada pelo critério de ressarcimento de preterição, resguardando, em seu art. 126, 8 5º, o direito do militar vir a ser automaticamente promovido e ressarcido, caso venha a ser absolvido:



    (...)



    Desta forma, não há que se falar em impossibilidade definitiva à promoção, mas uma postergação temporária enquanto perdurar a incerteza da situação jurídica do militar no processo crime a que estiver respondendo, garantindo-lhe o direito de vir a ser automaticamente promovido e ressarcido, caso venha a ser absolvido. No mesmo sentido, o: Supremo Tribunal Federal ressalta que, havendo absolvição, após o trânsito em julgado, é garantido ao apelante o devido ressarcimento. 



    (...)



    Assim, equivocada a sentença do Juízo a quo que concedeu a segurança, em desconformidade com o firme entendimento das Cortes Superiores. Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso para denegar a segurança pleiteada, decidindo pela legalidade da inabilitação ante a existência de ação penal contra o policial impetrante por não haver violação ao princípio da inocência. Sem condenação em honorários advocatícios, posto que incabíveis na espécie. ”



    Verifico que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o impedimento, previsto e legislação local, de inclusão de militar em lista de promoção em virtude da existência de PAD e/ou processo penal em seu desfavor não viola o princípio da presunção de inocência, desde que haja expressa previsão legal de ressarcimento em caso de absolvição.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. AL. A DO § 3º DO ART. 176 DA LEI N. 7.990/2001 DA BAHIA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. CONDICIONANTES. POLICIAIS MILITARES QUE ESTEJAM RESPONDENDO A PROCESSO CRIMINAL, PROCESSO CIVIL POR ABUSO DE AUTORIDADE E PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. X DO § 3º DO ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Não impugnação de todas as normas que integram o conjunto normativo apontado como inconstitucional: ausência do interesse de agir da parte autora. Precedentes. 2. Não configura contrariedade ao princípio da presunção de inocência a restrição imposta pela norma estadual impugnada por se caracterizar restrição administrativa que não se reveste de caráter punitivo, mas acautelatório, pela qual se assegura a persecução penal e se evitam eventuais prejuízos à administração militar. Precedentes. 3. As especificidades das instituições militares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, respaldam a definição legal de critérios diferenciados para a transferência de seus membros à reserva remunerada de forma voluntária. 4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida quanto à expressão “estiver respondendo a processo administrativo” prevista na al. a do § 3º do art. 176 da Lei n. 7.990/2001 da Bahia e, na parte conhecida, julgada improcedente para declarar constitucional a condição para transferência à reserva remunerada, a pedido, ao policial militar que estiver respondendo a processo criminal ou por abuso de autoridade”. (ADI 5493, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 15.4.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 710266 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11.4.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.11.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL 61/1998. VIGÊNCIA NA DATA DO ATO DE PROMOÇÃO. PREVISÃO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar que responde a processo criminal de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF”. (RE 781655 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20.3.2018)



    Ainda que assim não fosse, verifico que as questões referentes à violação do artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foram suscitadas em embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento, incidindo, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente